Tribunal: TJES
Processo: 5004621-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004621-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

AGRAVADO: ATACADAO S.A. e outros (11)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO. INCLUSÃO DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA E SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese os termos do art. 6º, da Lei nº 4.717/65, a redução subjetiva da lide promovida pelo Magistrado singular se demonstra escorreita, pois o considerável número de réus poderia comprometer a rápida solução do litígio, caracterizando-se como litisconsórcio multitudinário.

2. A integridade da decisão interlocutória deve ser mantida, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5004621-53.2023.8.08.0000

Agravante: Leoni Aluizio Majeski

Agravados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proveniente do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente/ES que, nos autos da ação popular ajuizada pelo agravante, promoveu a exclusão dos
“[...]réus particulares, em redução subjetiva da lide[...]”
, nos termos do art. 113, §1º, do CPC. (Id. 4893836)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que
“[...]o fato de serem 11 (onze) rés, por si só, não dificulta a instrução processual, bem como o julgamento do feito[...]”
, bem como que
“[...]nos termos do art. 6º da Lei nº 4.717/65, as pessoas que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que dele tenham se beneficiado diretamente[...]”
, o que impõe
“[...]a reforma da decisão objurgada, para manter todos os réus indicados no polo passivo da ação popular, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4893681)

Por meio da decisão ID. 4937176 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações do Magistrado singular no evento n. 5001516.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID. 5481654) e parecer Ministerial (ID. 5582423), pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)